Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704897-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO AGRAVADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS e MANUEL DA MOTA BASTOS NETO em face de QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que os extratos bancários juntados demonstram sua incapacidade de arcar com os custos decorrentes da demanda. Acrescentam que a Agravante percebe remuneração mensal de R$ 3.048,90 (três mil e quarenta e oito reais e noventa centavos), enquanto o Agravante percebe mensalmente R$ 4.689,41 (quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos). Asseveram que possuem despesas com aluguel, custeio de plano de saúde, medicamentos e faculdade da filha, as quais alcançam o valor mensal de R$ 6.170,62 (seis mil cento e setenta reais e sessenta e dois centavos), o que torna inviável o custeio das despesas processuais. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, por não verificar a efetiva prova quanto à probabilidade do direito invocado, ou seja, quanto à alegada hipossuficiência. Inicialmente, importa esclarecer que o escopo da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. Por tal motivo, exige-se a demonstração da efetiva necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A assistência judiciária não se reveste do caráter de caridade e deve ser concedida mediante a adoção de critérios objetivos, a fim de evitar o mau uso do benefício e assim acabar por prejudicar o acesso à justiça por aqueles que realmente necessitam. Nesse contexto, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, a adoção dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. No caso em tela, vê-se que as partes demandantes possuem rendimentos que superam a renda prevista como parâmetro. Embora tenham demonstrado possuírem despesas como aluguel, farmácia, plano de saúde odontológico e pagamento de faculdade particular da filha, tratam-se despesas comuns a toda família e não são capazes de ilidir o critério objetivo adotado, que leva em conta a realização de despesas correntes de toda família. Na estreita via do presente instrumento julgo estarem ausentes os elementos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do disposto no art. 99 do CPC. Por tais razões, indefiro a concessão da antecipação de tutela. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2020 15:42:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador